Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701226-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Pje 0737965-14.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar. A agravante alega que em 23/03/2022 após vistoria da Vigilância Sanitária do Distrito Federal foi realizada autuação do seu estabelecimento comercial, sendo lavrado auto de infração. Após apresentou defesa postulando pela improcedência, e em havendo manutenção requereu a substituição da penalidade aplicada e a decretação da desinterdição. Informou que houve a tramitação de processo administrativo com a desinterdição do estabelecimento, todavia julgando procedente a ação fiscal para aplicação de multa, decisão da qual interpôs recurso administrativo. Alega que tendo sido comprovado administrativamente que restaram sanadas as irregularidades apontadas, tanto que houve a desinterdição do estabelecimento, não há motivação legal para a subsistência da multa aplicada, razão pela qual o Auto de Infração no 97881, que deu origem ao Processo SEI no 00060-00147181/2022-37, é insubsistente, devendo, portanto, ser anulado, após a declaração judicial de que a agravante não detém tal débito tributário com o agravado. Sustenta como plausibilidade de seu direito que a ordem de gradação estabelecida pelo dispositivo legal que embasou a aplicação da multa pecuniária não foi observada pela autoridade administrativa, que aplicou pena mais gravosa sem observar os critérios legais e as circunstâncias atenuantes. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, a existência de procedimentos de cobrança com objetivo de satisfazer crédito indevido, o que pode acarretar na distribuição de ações de execução fiscal, inserção do nome da agravante na Dívida Ativa e/ou órgãos de proteção ao crédito, o que a impossibilitaria de tomar empréstimos perante o mercado, algo extremamente grave nesse tipo de atividade e com potencial de impedi-la de concluir seus objetivos estatutários e exercer sua atividade empresarial. Requer liminarmente a reforma da decisão, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 97881, em especial a exigibilidade da penalidade de multa pecuniária, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), aplicada no Processo SEI no 00060-00147181/2022-37, e no mérito o provimento do recurso. Preparo recolhido ID 59827448. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito